Tribunal: TJDFT
Processo: 0001216-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
1. Havendo nos autos informações da própria vítima no sentido de que retomaram o relacionamento, mesmo depois de deferidas as medidas protetivas, impossível sustentar a ocorrência de crime, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo.
2. Recurso conhecido e desprovido.